Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711272-37.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SIMONE APARECIDA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. FIRME NARRATIVA AMPARADA POR PROVA DOCUMENTAL. 1. Revelando os elementos probatórios colacionados que a acusada requereu os dados bancários do ofendido para, supostamente, receber dinheiro de um terceiro, induzindo-o a acreditar no depósito e convencendo-o, em seguida, a comprar aparelho celular e a realizar diversos saques em dinheiro para, em seguida, trocar de número de telefone e deixar de responder-lhe, tem-se conduta que se amolda ao tipo penal do estelionato. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estelionato, correta a condenação imposta na origem. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 68 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que o aludido dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 68 do CPP, pois “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/4/2024). Outrossim: “Segundo a jurisprudência do STJ, "(...) 'o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.127.331/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 26/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009